Tribunal: TJMT
Processo: 0001139-26.2017.8.11.0093
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001139-26.2017.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAO CARLOS BERGMANN - CPF: 492.395.039-00 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CANCELAMENTO DO CONTRATO E À ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira. O banco alega omissão quanto ao cancelamento do contrato e à ilegitimidade passiva, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso ao não examinar a alegação de cancelamento do contrato; (ii) se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisou os documentos e concluiu que houve descontos mensais indevidos no benefício do autor, caracterizando a lesão e confirmando o interesse de agir.

4.

Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão recursal de rediscutir o mérito, incabível em sede de embargos (CPC, art. 1.022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira
, mantendo a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, condenou o banco à restituição simples do indevidamente descontado, fixou indenização por danos morais, determinou a compensação, caso houvesse, e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor da condenação.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
, por deixar de apreciar a alegação de que o contrato objeto da demanda foi
cancelado
.

Argumenta, ainda, que não houve contratação com o Banco BMG S/A, mas sim com o Banco Itaú BMG Consignado S/A, o que acarretaria sua
ilegitimidade passiva
. Requer, por fim, o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
, a fim de sanar as omissões apontadas e prequestionar a matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de analisar as alegações de que o contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide teria sido cancelado administrativamente em 28/12/2015, e que não teria gerado descontos efetivos no benefício previdenciário do recorrido. Alega, ainda, que tais fatos afastariam o interesse de agir e a responsabilidade da instituição.

Contudo, o
acórdão embargado concluiu que houve descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, a despeito da alegação de simples reserva de margem consignável, conforme se depreende da análise dos documentos constantes dos autos, em especial os extratos do INSS e as informações constantes do contrato nº 6540937.

Com efeito, o julgado expressamente afirmou que a documentação juntada revela a incidência de valor mensal de R$ 39,40 sobre o benefício previdenciário do autor, valor esse interpretado, inclusive com base na lógica argumentativa da própria parte ré, como correspondente a débito efetivo mensal. Nesse sentido, restou caracterizada a lesão e, por consequência, o interesse de agir.

Além disso, quanto à alegação de que o contrato teria sido cancelado antes do ajuizamento da demanda, registre-se que
o cancelamento tardio da contratação não elide a ilicitude do desconto realizado anteriormente sem manifestação válida de vontade do consumidor
, tampouco exime o banco da responsabilização pelos danos advindos de sua conduta.

Portanto, não há qualquer omissão a ser suprida nesse ponto, visto que a matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada pelo aresto ora embargado.

Quanto à suposta ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A, sob o argumento de que a contratação teria sido realizada com o Banco Itaú BMG Consignado S/A, verifica-se igualmente que o acórdão embargado tratou da questão ao consignar que os registros extraídos da base de dados do INSS identificam o contrato nº 6540937 como vinculado ao
Banco BMG S/A
, razão pela qual não há omissão a ser reconhecida (Id. 291064850 – pág. 16).

Todas as questões suscitadas e necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025